Tribunal: TJSP
Processo: 1125153-27.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Ação anulatória e restitutória – Pleito de anulação de negócio jurídico celebrado para abertura de empreendimento – Pretendida devolução de valor pago e de cheques pós-datados correspondentes a parcelas vincendas ajustadas – Decreto de procedência – Ilegitimidade de parte desconfigurada - Cerceamento na produção de provas, no entanto, caracterizado – Questão de fato controvertida não

Ementa:
Ação anulatória e restitutória – Pleito de anulação de negócio jurídico celebrado para abertura de empreendimento – Pretendida devolução de valor pago e de cheques pós-datados correspondentes a parcelas vincendas ajustadas – Decreto de procedência – Ilegitimidade de parte desconfigurada - Cerceamento na produção de provas, no entanto, caracterizado – Questão de fato controvertida não esclarecida devidamente e relativa à prática de atos tidos como desleais e ilícitos – Falta de enquadramento junto ao art. 355, I do CPC de 2015 - Produção de atos instrutórios necessária para esclarecer os fatos – Invalidade processual reconhecida – Sentença anulada - Apelo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125153-27.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes TARSO
ANIBAL SANT' ANNA MARQUES e CREME DE LA CREME AUTOMOTIVO
EIRELI, são apelados FRANCISCO CUNHA SOUZA FILHO, RAPHAEL
MARCONDES KARAN e GUILHERME VILLELA MIGUEL.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125153-27.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1125153-27.2017.8.26.0100
Apelantes: Tarso Anibal Sant' Anna Marques e Creme de La Creme Automotivo
Eireli
Apelados: Francisco Cunha Souza Filho, Raphael Marcondes Karan e Guilherme
Villela Miguel
Comarca: São Paulo
Voto No 16.273
EMENTA
Ação anulatória e restitutória Pleito de anulação de negócio
jurídico celebrado para abertura de empreendimento

Pretendida devolução de valor pago e de cheques pós-datados
correspondentes a parcelas vincendas ajustadas Decreto de
procedência
Ilegitimidade de parte desconfigurada -
Cerceamento na produção de provas, no entanto, caracterizado
Questão de fato controvertida não esclarecida devidamente e
relativa à prática de atos tidos como desleais e ilícitos Falta
de enquadramento junto ao art. 355, I do CPC de 2015 -
Produção de atos instrutórios necessária para esclarecer os
fatos Invalidade processual reconhecida Sentença anulada -
Apelo provido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra sentença proferida pelo r.
Juízo de Direito da 44a Vara Cível do Foro
Central
(Comarca
da
Capital),
que
julgou
procedente ação anulatória e restitutória, para o
fim
de
declarar
anulado
negócio
jurídico
celebrado pelas partes e condenar os réus,
solidariamente, ao pagamento dos montantes de R$
141.480,00
(cento
e
quarenta
e
um
mil
quatrocentos e oitenta reais), R$ 140.000,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125153-27.2017.8.26.0100 -Voto no
3
(cento e quarenta mil reais) e R$ 145.569,00
(cento e quarenta e cinco mil quinhentos e
sessenta
e
nove
reais),
correspondentes
a
quantias despendidas pelos autores Francisco,
Guilherme e Raphael, respectivamente, com os
acréscimos de juros moratórios de 1% a.m. (um por
cento ao mês) incidentes desde a citação e
correção monetária computada a partir do desembolso de cada parcela. O pedido
reconvencional foi, também, julgado improcedente
e os réus, também, foram condenados ao pagamento
de
custas
judiciais,
despesas
processuais
e
honorários arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação atualizado (fls.
381/384).
Não tendo sido conhecidos embargos de
declaração, os réus recorrem e alegam, preliminarmente, estar caracterizada a
ilegitimidade passiva da Creme de La Creme
Automotivo Eireli, além da nulidade da sentença
em razão de julgamento “ultrapetita” ou “extrapetita”, por ausência de pedido de
condenação solidária entre os réus. Aduzem, além
disso, ter se consumado o cerceamento de defesa,
como decorrência do julgamento antecipado da
lide, por não ter sido oportunizada a produção de
prova
pericial
contábil
e
a
oitiva
de
testemunhas, o que poderia confirmar a ciência e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125153-27.2017.8.26.0100 -Voto no
4
a anuência dos autores quanto às deliberações do
estabelecimento, assim como a inexistência de
garantia de repasse de patrocínios e o insucesso
do empreendimento por fatores de mercado e por
ausência
imprevista
de
repasses.
Asseveram
inexistir dolo capaz de caracterizar a invalidade
do negócio jurídico, pois “o bar entrou em
funcionamento de forma impecável”, nos moldes
pactuados. Argumentam que o negócio não prosperou
por “regras de mercado” e devido ao “cenário
econômico do país”, “apesar do prestígio que goza
o réu Tarso no ramo de customização de veículo,
inclusive com participação em programa televisivo
(Caldeirão
do
Huck)”,
além
da
falta
de
investimento integral das despesas que seriam
rateadas entre as partes, tendo o réu Tarso
arcado
praticamente
sozinho
com
os
aportes
iniciais. Frisam que os apelados concordaram com
o pagamento de sublocação no importe de R$
15.000,00 (quinze mil reais), sem questionar
quanto era pago a título de locação. Afirmam que
o atraso na inauguração do bar derivou da
dificuldade
em
contratar
mão
de
obra
especializada, sempre tendo havido a anuência dos
autores, ausente qualquer alteração unilateral
realizada pelo réu Tarso, não subsistindo os
problemas apontados para justificar a anulação do
contrato, ausente comprovação de má fé e inexistente o dever de indenizar. Frisam,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125153-27.2017.8.26.0100 -Voto no
5
outrossim, não terem recebido aportes pelos quais
os apelados se obrigaram, devendo ser acolhido
seu pedido reconvencional, para condenar os recorridos ao pagamento do importe de R$
27.888,45 (vinte e sete mil, oitocentos e oitenta
e oito reais e quarenta e cinco centavos).
Requerem o acolhimento das preliminares arguidas
e a reforma da sentença para que seja julgada
improcedente a ação e procedente a reconvenção,
postulando, em caráter subsidiário, na hipótese
de manutenção de condenação do réu Tarso, seja
restrita à devolução de valores aos repasses
efetivamente comprovados (fls. 418/482).
Os apelados, em contrarrazões, destacam
que durante a marcha processual os requeridos
apresentaram peças separadas, com teses de defesa
diversas, mas interpuseram recurso de apelação em
conjunto. Sugerem haver necessidade de intimação
dos recorrentes para a complementação do valor do
preparo, que deveria ser recolhido no importe de
R$ 17.081,96 (dezessete mil, oitenta e um reais e
noventa e seis centavos) por cada apelante, sob
pena de deserção. Afirmam que os comprovantes de
depósitos bancários feitos em favor da empresa
Creme de La Creme Automotivo Eireli demonstram
sua legitimidade passiva, sendo óbvio que o
pedido de devolução de quantias foi direcionado
contra quem a ação foi ajuizada, além de ser a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125153-27.2017.8.26.0100 -Voto no
6
questão da solidariedade uma inovação recursal.
Asseveram não ter ocorrido cerceamento de defesa
e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do
recurso (fls. 487/533).
O recurso foi inicialmente distribuído
livremente ao Desembargador Azuma Nishi, que, por
decisão monocrática, não conheceu do apelo e
determinou sua redistribuição por prevenção (fls.
572/578), decisão contra a qual os recorrentes
apresentaram agravo regimental.
Referido agravo regimental, por requerer
a reforma da decisão em juízo de retratação ou
pelo colegiado, foi remetido ao I. Desembargador
Azuma Nishi, anotado o fato de não dispor de
efeito suspensivo (fls. 11/12 do apenso).
Verificada a representação dos apelantes
pelo
mesmo
patrono
(fls.
583/578),
os
recorrentes, intimados, promoveram o recolhimento
do complemento do preparo (fls. 591).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Saliente-se, de início, que o I. Desembargador Azuma Nishi determinou a redistribuição desta apelação, observada prevenção derivada da apreciação de recurso
antecedente, sintetizando sua fundamentação no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125153-27.2017.8.26.0100 -Voto no
7
fato de “que a relação jurídica do mencionado
processo se relaciona com o da presente demanda,
que
é
a
discussão
de
negócios
jurídicos
celebrados entre o corréu 'Tarso' e terceiros
investidores
visando
à
captação
de
aportes
financeiros em troca de quotas societárias de
sociedade a ser futuramente constituída para
exploração
de
bar
denominado
'A
Caverna'.
Evidente, destarte, a conexão entre as ações”.
Não houve a atribuição de efeito suspensivo ao
agravo regimental e cabe, então, o processamento
do recurso perante esta relatoria, nos termos da
distribuição certificada a fls. 576, até porque a
apreciação de uma dada causa, conforme o artigo
105 do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça, atrai a competência recursal para a
apreciação de demandas vinculadas a uma mesma
relação jurídica, considerado o interesse público
em evitar veredictos contraditórios, o que só
poderia desabonar o Poder Judiciário.
No que respeita ao mérito deste apelo, os
apelados, afirmando conduta desleal praticada
pelo requerido Tarso, com uso de artifícios
fraudulentos,
ajuizaram
a
presente
ação
anulatória e restitutória, postulando a anulação
de negócio jurídico celebrado com referido corréu, atinente a investimento no projeto
denominado “A Caverna” (bar e restaurante), assim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125153-27.2017.8.26.0100 -Voto no
8
como a devolução de “toda a quantia monetária
investida
correspondente
ao
aporte
do
investimento total de cada um dos requerentes”.
Creme de La Creme Automotivo Eireli
apresentou contestação, alegando sua ilegitimidade
passiva (fls. 287/290).
Tarso Anibal Santanna Marques, em sua
resposta, esclarece que, em conjunto com os
autores, firmou um “instrumento contratual de
intenção de constituição de sociedade comercial”,
tendo sido estabelecido que após a aquisição das
quotas sociais, haveria necessidade de aporte
inicial para fluxo de caixa e funcionamento do
bar
nos
três
primeiros
meses.
Afirma
ser
incontroverso que o bar iniciou atividades, não
tendo obtido sucesso por fatores alheios à
vontade dos sócios, o que foi agravado pela falta
de investimento integral quanto a despesas. Aduz
que os autores estavam cientes de toda a situação
envolvendo
o
estabelecimento,
inclusive
com
acesso a informações contábeis e financeiras.
Pede
a
improcedência
da
ação,
apresentando,
simultaneamente, pedido reconvencional para que
os autores sejam condenados ao pagamento de valor
de
aporte
que
deixaram
de
realizar
(fls.
297/333).
Após
apresentação
de
réplica
(fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125153-27.2017.8.26.0100 -Voto no
9
338/370), as partes especificaram provas (fls.
373/374 e 375/380).
Seguiu-se a sentença atacada e a presente
ação foi julgada procedente, porque, em suma,
afirmada controvérsia sobre matéria de direito,
entendeu-se que foram realizadas alterações no
empreendimento de forma unilateral pelo requerido
Tarso,
destacando-se
que
cumpria
à
parte
requerida demonstrar má conduta da parte autora,
particularmente no que tange a prejuízos ao
empreendimento por aportes não realizados integralmente. No presente recurso, persiste
questionamento quanto à legitimidade passiva da
Creme
de
La
Creme
Automotivo
Eireli,
além
arguição de nulidade da sentença em razão de
julgamento “ultrapetita” ou “extrapetita”, bem
como de cerceamento de defesa.
Quanto
à
ilegitimidade
passiva
da
recorrente Creme de La Creme Automotivo Eireli,
em que pese não ter figurado no “Termo de
Intenções
para
Constituição
de
Sociedade
Comercial” (fls. 82/85), a Cláusula 4a do ajuste
instrumentalizado em dito documento prevê que o
pagamento
inicial
realizado
por
cada
sócio
diretamente a Tarso Marques teria valores e
condições previstas em instrumento de confissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125153-27.2017.8.26.0100 -Voto no
10
de dívida e este outro documento, por sua vez,
especifica dever ser realizado um depósito em
conta corrente de titularidade da Creme de La
Creme Automotivo Eireli (fls. 29), efetivamente
realizados (fls. 158, 183, 184), figurando a
pessoa jurídica como beneficiária direta das
inversões em dinheiro, fato que a legitima para
compor o polo passivo da relação processual. A
pertinência subjetiva está presente, dado ter
sido prevista uma atuação efetiva e direta da
pessoa
jurídica
enfocada
na
execução
da
contratação enfocada.
No que se refere ao alegado cerceamento
de defesa, ressalta-se que os próprios autores
afirmam que a inauguração do bar, apesar da
ultrapassagem do prazo originalmente ajustado
(fls. 8), ocorreu, sendo imputadas, isso sim, ao
corréu
Tarso,
condutas
tidas
como
aptas
a
configurar práticas desleais e ilícitas.
Ambas as partes pleitearam produção de
provas oral e pericial, subsitente uma questão de
fato controvertida e que precisa ser dirimida,
não sendo viável suprimir a possibilidade de
serem
produzidas
provas
atestatórias
ou
negatórias da conduta atribuída ao corréu Tarso.
Persiste,
a
partir
de
colisão
das
afirmações das partes, efetiva insegurança sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125153-27.2017.8.26.0100 -Voto no
11
o teor dos fatos submetidos à cognição judicial,
a qual precisa ser dirimida adequadamente, com a
realização de atos instrutórios, o que não foi
feito em primeira instância, sendo inviável o
enquadramento junto ao inciso I do artigo 355 do
CPC
de
2015,
dada
a
conjuntura
processual
estabelecida.
Procedem, assim, os reclamos da parte
recorrente e esta segunda questão preliminar
deduzida merece acolhida, concretizada a nulidade
da sentença por cerceamento na produção de
provas, pois não há como deixar de identificar a
necessidade da abertura da fase instrutória,
mostrando-se inadequado o pronunciamento de um
veredicto definitivo sem que seja oportunizada a
produção de provas esclarecedoras sobre o que
efetivamente aconteceu.
Conjugam-se as afirmações de falta de
investimento integral quanto a despesas e conhecimento completo dos autores quanto à
original situação financeira do empreendimento
enfocado com as atinentes à subsistência de
conduta ilícita e desleal, o que indica a
necessidade
de
uma
verificação
contábil
e,
eventualmente, da realização de audiência.
Não há como, portanto, deixar de reconhecer assistir razão aos requeridos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125153-27.2017.8.26.0100 -Voto no
12
confirmando-se haver ocorrido uma vulneração ao
princípio da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV
da Constituição da República), o que implica na
necessidade
de
anular
a
sentença
proferida,
presente invalidade processual.
Tudo somado, anula-se a sentença para, a
princípio, possibilitar a realização de atos
instrutórios.
Dá-se, por isso, provimento ao recurso.
Fortes Barbosa
Relator